Tribunal: STF
Processo: MS 37081
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



 



    1. Rogério Portugal Bacellar Filho formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra acordão do Conselho da Magistratura do Estado do Paraná, o qual não referendou a Portaria n. 141/2006, que designara o impetrante para responder interinamente pelo Serviço Distrital e Tabelionato de Bacacheri (processo n. 1.744.977-9).  



     



    Aludida ação mandamental foi ajuizada perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que declinou da competência e determinou a remessa do processo para esta Suprema Corte, nos seguintes termos:  



     



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por Rogério Portugal Bacellar Filho contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado Paraná, no qual afirma que o Conselho da Magistratura não referendou a Portaria que o designou para responder, interinamente, pelo Serviço Distrital do Bacacheri, nesta Capital.



    [...]



    É o relatório.



    Decido.



    I. De fato, a apreciação da legalidade do ato apontado como coator pelo CNJ afasta a competência deste órgão Especial para julgar o presente mandamus.



    Como já salientado na decisão de fls. 411/414, existindo decisão monocrática de mérito de Conselheiro do CNJ, ratificando a legalidade do acórdão do Conselho da Magistratura, o ato coator transmigrou do âmbito da autoridade administrativa deste Tribunal para a autoridade administrativa do Conselho Nacional de Justiça.



    [...]



    No caso vertente, o arquivamento do feito no CNJ se deu com base na especifica hipótese de manifesta improcedência da pretensão, e não com fundamento em questões meramente formais, como por exemplo, quando a matéria refoge a competência do CNJ ou o procedimento carece de interesse geral.



    De modo que, ainda que por meio de decisão monocrática, o Conselho Nacional de Justiça apreciou o mérito do acórdão do Conselho da Magistratura, ora impugnado. E, para se chegar a essa conclusão, basta a transcrição e a análise de alguns trechos da decisão de improcedência proferida pelo Conselho Valtércio de Oliveira:



    [...]



    Constata-se, portanto, que a decisão é essencialmente de mérito, tendo sido proferida monocraticamente somente em razão da manifesta improcedência do procedimento, nos termos do permissivo no artigo 25, inciso X, do Regimento Interno do CNJ.



    Dito de outro modo, os fundamentos que embasam a decisão indicam claramente que o CNJ ratificou legalidade do acórdão do Conselho da Magistratura. Tanto é que, em mais de um ponto da decisão, o Relator consigna o acerto do ato apontado como coator, ressaltando a sua conformidade com os princípios constitucionais da moralidade e impessoalidade, bem como a sua sintonia com a jurisprudência recente do Órgão Censor Nacional.



    O resultado prático é que o Órgão Especial TJPR não pode analisar ato administrativo sobre o qual houve apreciação de mérito por parte do CNJ, competindo ao Supremo Tribunal Federal, por esse motivo, o julgamento do mandado de segurança, consoante o disposto no artigo 102, inciso I, alínea r, C.C. o artigo 103-B, §4º, ambos da Constituição Federal



    [...]



    III. Ante o exposto: a) acolho a emenda à inicial, determinando a inclusão do Presidente do Conselho Nacional de Justiça no polo passivo da presente impetração, devendo a serventia proceder com a anotações de praxe; e b) declino da competência para processar e julgar o presente mandado de segurança, determinando a remessa dos autos ao Colendo Supremo Tribunal Federal, a fim de que o feito prossiga em seus ulteriores termos.



    (Grifei)  



     



    Remetidos os autos a este Supremo Tribunal Federal, eles foram distribuídos ao ministro Celso de Mello.  



     



    O impetrante, em 8 de junho de 2020, junta aos autos recente decisão do CNJ, argumentando que ela “ vem de encontro preciso ao pleiteado no writ”. Insiste, ao fim, na concessão da ordem pleiteada.  



     



    É o relatório. Decido.  



     



    2. Reputo que a segurança deve ser denegada, ante a ausência de competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 485, IV, do CPC) e, em consequência, o processo deve ser devolvido para o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, para processar e julgar a ação mandamental.  



     



    A petição inicial narra que Rogério Portugal Bacellar Filho ajuizou ação mandamental contra acordão do Conselho da Magistratura do Estado do Paraná, o qual não referendou a Portaria n. 141/2006, que designara o impetrante para responder interinamente pelo Serviço Distrital e Tabelionato de Bacacheri.  



     



    Após a data da impetração em 20/10/2017, o autor da ação mandamental apresentou pedido de providências perante do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) – Processo n. 0006528-84.2017.2.00.0000, o qual foi julgado improcedente.  



     



    Ato contínuo, o relator do mandado de segurança n. 1.744.977-9, Desembargador Fernando Prazeres, proferiu decisão declinando da competência e determinando a remessa do feito para esta Corte Suprema, sob o argumento de que a apreciação da legalidade do ato apontado como coator pelo CNJ afasta a competência do Tribunal de Justiça.  



     



    Sucede que a decisão daquele órgão de controle julgou improcedente o pedido formulado pelo requerente, mantendo, em consequência o pronunciamento do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:  



 



    DECISÃO TERMINATIVA



    Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo (PCA) proposto por Rogério Portugal Bacellar Filho em face do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), por meio do qual se insurge contra deliberação do Conselho da Magistratura daquele Estado que não referendou portaria de designação do requerente para responder interinamente pelo Serviço Distrital do Bacacheri do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR.



    [...]



    Portanto, a partir do que exponho, tenho como correta a não ratificação da Portaria nº 141/2016 que tinha designado o requerente como interino do Serviço Distrital do Bacacheri do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, por aplicação dos princípios que regem a atividade administrativa estabelecidos no art. 37 da CF, notadamente os da impessoalidade e da moralidade, postulados que fundamentam a existência da Resolução CNJ nº 7/2005, do Enunciado nº 1/2008 e da Súmula Vinculante nº 13.



    Ante o exposto, com base no art. 25, inc. X, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, julgo IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial e determino o arquivamento dos autos, após as intimações de praxe.  



     



    A leitura do pronunciamento transcrito revela que o Órgão de controle nada determinou. O ato – cuja ilegalidade se afirma – é na verdade do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.  



     



    Por certo, a decisão formalizada pelo CNJ não opera efeito substitutivo em relação ao ato apontado como ilegal. Eventual invalidação da decisão do Órgão de fiscalização sequer teria o efeito pretendido pela parte impetrante, já que o ato do Tribunal permaneceria hígido e eficaz.  



     



    A competência do Supremo Tribunal Federal é definida a partir de critérios de Direito estrito. Ante essa premissa, a decisão mediante a qual rejeitado o pedido formulado e afirmado que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deve ser mantida, de cunho negativo, não instaura a competência desta Corte Suprema, porquanto, em tais situações, implicaria a revisão de pronunciamentos de outros órgãos, e não do Conselho Nacional de Justiça.  



     



    Esta Corte, frise-se, não constitui instância revisora de atos administrativos de Tribunais locais ou de quaisquer outros órgãos do Judiciário submetidos a controle do Conselho. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal suspender ou invalidar tais atos, seja por meio de mandado de segurança, seja mediante ação originária (art. 102, I, “d” e “r”, da Constituição Federal).  



     



    A respeito desse tema, o Plenário já firmou entendimento, em 9 de junho de 2011, por ocasião do julgamento do MS 27.712 AgR. Na época, o Relator, ministro Celso de Mello, fez ver:  



     



    O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal.  



     



    Nessa linha, pronunciou-se, também, o ministro Gilmar Mendes, ao apreciar, em 25 de agosto de 2011, a AO 1.677:  



     



    Examinados os autos, verifico que o requerente insurge-se contra deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça, que deixou de acolher o pedido formulado pelo Sindicato em Pedido de Providências. O CNJ não praticou qualquer ato passível de reforma pelo Supremo Tribunal Federal em competência originária, mas se limitou a manter a decisão administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas a revisão em sede de competência originária.  



     



    Portanto, a situação concreta na qual o Órgão de fiscalização proclama inexistir ilegalidade a justificar o controle e rejeita o pedido de providências não inaugura a possibilidade de ação originária perante o Supremo, exatamente porquanto não dirigida contra pronunciamento do Conselho, mas de outro órgão, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.  



     



    3. Ante o exposto, denego a segurança, ante a ausência de competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 485, IV, do CPC).



    Determino a devolução do processo para o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para processar e julgar a presente ação mandamental.  



     



    Custas legais.  



     



    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal).  



     



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.  



     



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.  



     



    6. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 3 de dezembro de 2021.  



     



Ministro NUNES MARQUES



Relator